Tribunal: TJDFT
Processo: 0020701-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da decisão de id 13468411 que indeferiu o pedido do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, intime-se o Ente Devedor, para, caso não tenha impugnado precatório no Juízo de Orgiem, cumprir, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO (id 8231520, pág. 9/11). Dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto